Tribunal: TJDFT
Processo: 0021056-29.2005.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEL. ALIENAÇÃO UNILATERAL. VIÚVA MEEIRA. CONSENTIMENTO. HERDEIROS. INEXISTÊNCIA. ANÁLISE. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. TEORIA. CAUSA MADURA. INAPLICABILIDADE.

1. O art. 612 do Código de Processo Civil prescreve que o juiz decidirá todas as questões de direito relacionadas ao inventário desde que os fatos relevantes possam ser comprovados pela via documental.

2. A remessa de eventuais pendências jurídicas prejudiciais à conclusão do inventário para as vias ordinárias de acesso à jurisdição somente encontra amparo na legislação processual quando dependerem de ampla instrução probatória.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que todas as questões de fato e de direito relativas ao inventário devem ser apreciadas, em regra, pelo Juízo especializado na matéria. A propositura de ações judiciais específicas pelas vias ordinárias ocorre na hipótese de produção de provas que demandem alta indagação.

4. Não é o caso de aplicação da teoria da causa madura nos autos da ação de inventário, prevista no art. 1.013, § 3o, inc. I, do Código de Processo, quando a controvérsia possui consequências jurídicas que ultrapassam os interesses patrimoniais dos herdeiros, pois afetam a esfera jurídica de terceiros.

5. Apelação parcialmente provida.